Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0040868-60.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO D E C I S Ã O Vistos etc. A ação versa sobre a incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais denominados “Collor”, “Verão” e “Bresser”. As partes litigantes firmaram acordo em 25/09/2019, contudo, o Recurso Especial foi mantido sobrestado em relação ao poupador Alberto Ferraz de Araújo, que não concordou com os termos ajustados. Os demais poupadores, Rui Fredes, Antônio Peixoto e Leonor Botelho, concordaram com os valores propostos pelo Banco do Brasil, cujo pagamento será efetuado em cinco parcelas fixas, com depósitos a cada seis meses, a partir de 11/10/2019, tudo conforme “Termo de Sessão de Conciliação” juntado em id 21827622. O acordo foi homologado em decisão de id 22338142, onde também foi autorizada a transferência do valor depositado. Ocorre que foi informada a ausência de saldo suficiente para cumprimento da decisão, nos termos do documento de id 22389159. Intimados para se manifestar sobre a questão, tanto o Banco quanto a advogada que representa os credores se manifestaram. Em petição de id 22994066, a Dra. Lindsay Spolare Capato reitera o pedido para que seja transferido para sua conta corrente o montante disponível na conta judicial. Pois bem. De fato, o acordo firmado entre as partes já previa o pagamento parcelado do débito, de modo que, ainda que o saldo da conta judicial não seja suficiente para quitar a dívida integralmente, deve ser transferido para a conta corrente indicada na decisão de id 22338142. Assim, confirmo a decisão anterior e autorizo a transferência do valor depositado em juízo vinculado a ação n. 0040868-60.2014.8.07.0001, devidamente atualizado, para a conta corrente n. 1651-9 da agência n. 8056-X do Banco do Brasil, de titularidade de Lindsay Spoladore Capato, CPF n. 029.431.999-90, ainda que não corresponda ao montante total da dívida. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, retornem os autos à Presidência. Brasília, 04 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator